Tribunal: TJES
Processo: 0002974-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002974-70.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO HAUTEQUESTT MAGNAGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thiago Hautequestt Magnago

em razão da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, que
revogou
o benefício d
a suspensão condicional do processo
anteriormente concedido ao recorrente.

Pretende o recorrente, em síntese, a declaração da
nulidade da decisão que revogou o benefício
pela ausência de intimação do beneficiado para justificar o descumprimento das condições.

Juízo negativo de retratação exercido.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Corrija-se a autuação
, fazendo-se contar o nome correto do recurso interposto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0002974-70.2022.8.08.0024

RECORRENTE: THIAGO HAUTEQUESTT MAGNAGO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thiago Hautequestt Magnago
em razão da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, que
revogou o benefício da suspensão condicional do processo
anteriormente concedido ao recorrente.

Pretende o recorrente, em síntese, a declaração da nulidade da decisão que revogou o benefício
pela ausência de intimação do beneficiado
para justificar o descumprimento das condições.

A questão é simples e
o recurso merece provimento
.

Trata-se, na origem, de ação penal em que se imputa ao recorrente a prática do crime previsto no artigo 306 do CTB.

Em 27/2/2017, foi concedida a suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/1995, pelo prazo de 2 anos.

Thiago, contudo, deixou de cumprir as condições impostas.

Verifico que às folhas 96/100 e 98, que o juízo de primeiro grau intimou o recorrente duas vezes para dar início ao cumprimento das condições, quedando-se inerte.

Em 13/6/2018, foi concedida outra possibilidade de cumprimento das condições.

Novamente intimado (folha 148), o recorrente não compareceu para dar início ao cumprimento das condições impostas.

À folha 163, o Ministério Público requereu a revogação do benefício.

Às folha 165/166, o juízo de 1º grau,
sem determinar a intimação da parte para justificar o descumprimento reiterado das condições
, proferiu decisão revogando o benefício.

Em que pese o recorrente não ter dado início ao cumprimento das condições impostas, mesmo tendo sido intimado para fazê-lo,
ele não foi intimado para justificar o descumprimento das condições, situação diversa.

A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido da
necessidade de se ouvir a justificativa da parte acerca do não cumprimento das condições do sursis processual antes da revogação do benefício
. Confira-se.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que contraria o devido processo legal a decisão que revoga a suspensão condicional do processo sem prévia manifestação do acusado." (HC 174.870/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010) 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a decisão que revogou a suspensão condicional do processo, devendo outra ser proferida, com a prévia intimação da defesa, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (HC 294.380/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/03/2017).

Com efeito, na revogação facultativa, é imprescindível que o magistrado, antes da revogação do sursis processual, intime o beneficiário, a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar quanto ao descumprimento da condição a ele imposta. (HC 350.383/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 12/12/2016)

Para que a revogação facultativa da suspensão condicional do processo se mostre legítima, é necessário que o magistrado possibilite ao beneficiário manifestar-se sobre o descumprimento das condições que lhe foram impostas, uma vez que pode apresentar justo motivo para tanto. Doutrina. Jurisprudência. (HC 202.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 06/08/2013)

In casu, não houve intimação prévia do paciente a fim de justificar o descumprimento das condições, antes da revogação do sursis processual, configurando o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, anulando a condenação do ora paciente, a partir da decisão do d. Juízo de 1º grau que revogou a suspensão condicional do processo sem a sua prévia intimação, para determinar que o acusado e sua Defesa sejam intimados a fim de poderem se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.(HC n. 543.784/ES, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade da decisão que revogou a suspensão condicional do processo de Thiago Hautequestt Magnago, devendo o juízo de primeiro grau proceder-se à prévia intimação do recorrente e sua Defesa para que possam se manifestar acerca dos motivos que deram causa ao descumprimento das condições impostas.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
SURSIS PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. É nula a decisão de 1º grau que revoga a suspensão condicional do processo sem a prévia intimação do beneficiado e de sua Defesa a fim de poderem se manifestar acerca dos motivos que ensejaram o descumprimento das condições impostas, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.